Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDERLEY DOS SANTOS SOLEO, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, o agravante requereu tutela provisória antecedente em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Para tanto, alegou que é servidor público do Distrito Federal e recebe sua remuneração em conta-salário mantida junto ao agravado. Possui vários contratos de mútuo em aberto, cujas prestações são descontadas em folha de pagamento ou diretamente na conta-corrente. No corrente mês, teve sua remuneração integralmente retida para amortização dos contratos. Sustentou que essa conduta do Banco seria ilícita. Mesmo ciente da validade da cláusula contratual que autoriza o débito diretamente na conta do correntista, a retenção integral de sua remuneração configuraria abuso de direito. Requereu a concessão da tutela provisória antecedente para “determinar que o Réu, BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promova o estorno e a liberação integral do salário do autor no valor nominal de R$ 8.282,18 (oito mil, duzentos e oitenta e dois reais, dezoito centavos), que foi retido em sua conta-salário, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento”. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu a tutela, sob o pálio de que o autor não negou seu consentido na contratação e para o lançamento dos débitos em folha de pagamento e conta corrente. No mais, o feito não foi devidamente instruído com os respectivos instrumentos contratuais, havendo necessidade de dilação probatória para aferição do direito. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a suposta deficiência de instrução e por não haver juntado os contratos não impossibilitaria o reconhecimento de seu direito. O cerne da questão não seria a legalidade da contratação ou da possibilidade de desconto em conta corrente, mas a licitude da retenção integral de sua remuneração. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 80171264. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O requerente alega que o banco réu se apropriou indevidamente da integralidade de seu salário no mês de janeiro/26, realizando descontos de débitos sem seu consentimento, requerendo o imediato estorno, em sede de tutela de urgência. Os descontos, conforme extrato bancário (Id. 261573187), são identificados como "DEBITO EMPRESTIMO 13" e "LIQUIDAÇÃO PARCELA PARCIAL". O autor afirma que tais operações são ilegais e abusivas, violando a impenhorabilidade de salário, o mínimo existencial e a Lei Distrital no 7.239/2023. Em que pese a essencialidade da verba salarial para a subsistência, a probabilidade do direito não se encontra, nesta fase de cognição sumária, suficientemente demonstrada para justificar a concessão da medida excepcional sem a prévia oitiva da parte contrária. A controvérsia reside na alegação de ausência de consentimento para os descontos. O requerente afirma que recusou propostas de renegociação de dívidas e em seguida o banco procedeu unilateralmente à retenção. A maior parte do valor retido se destina ao pagamento de contrato denominado antecipação de 13 salário, conforme informado pelo autor na exordial. Ele não afirma, porém, em momento algum, desconhecer tal contratação ou não tê-la feito. Os documentos apresentados pelo requerente não incluem os contratos dos débitos descontados que estão sendo questionados. A ausência desses instrumentos contratuais impede que este juízo, em uma análise perfunctória, verifique a existência ou não de cláusulas autorizativas para os débitos em conta corrente, bem como a conformidade das operações com os termos eventualmente ajustados. A jurisprudência, inclusive citada pelo próprio autor, ressalta que a autorização para eventuais descontos pelos contratos deve ser específica. Sem os contratos, não é possível avaliar a especificidade ou a validade das autorizações. Ademais, a fundamentação do pedido de tutela de urgência se apoia, em parte, na Lei Distrital no 7.239/2023, que visava a assegurar o mínimo existencial e limitar os descontos em conta corrente. Todavia, em controle de constitucionalidade, a Lei Distrital no 7.239/2023 foi declarada inconstitucional formal e materialmente pelo egrégio Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no julgamento da ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000. Essa decisão possui eficácia "erga omnes" e efeitos "ex tunc", o que significa que a referida lei não possui mais validade jurídica e não pode servir como base legal para a imposição de limites percentuais aos descontos contratuais em conta corrente. Desse modo, um dos pilares da probabilidade do direito invocado pelo requerente, no que tange à limitação de descontos com base em lei distrital específica, não subsiste. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP (Tema 1085), decidiu que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta-corrente utilizada para recebimento de salários, desde que autorizados pelo mutuário. Esta autorização deve perdurar enquanto válida, sem aplicação da limitação do § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003. O consumidor deve, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado conforme a opção designada, sendo relevante a proibição do venire contra factum proprium. Se os valores cobrados pelo banco são devidos e foram autorizados, não se configura abuso. O comprometimento da remuneração do autor ocorreu por sua própria decisão. Portanto, a questão da existência de autorização para os débitos em conta é um ponto controverso que demanda dilação probatória e a observância do princípio do contraditório. Diante disso, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada na inicial. ” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importante ressaltar que o próprio autor admitiu a contratação dos mútuos e autorização para desconto das prestações diretamente em conta. A questão controvertida refere-se à suposta retenção integral de sua remuneração relativa ao mês de janeiro, mas em razão do contrato de “antecipação” de parcela do 13o salário pela instituição financeira. Neste contexto, a supressão de eventual renda por conta da chegada do termo e para o pagamento da prestação ajustada naquele contrato não se revestiria de qualquer ilegalidade. Tal montante teria sido antecipado ao servidor, quem ficou ciente da data pré-estabelecida para o pagamento do respectivo montante. No mais, ao contrário do que sustentou o recorrente, a juntada dos instrumentos contratuais e especialmente as cláusulas relativas à forma de pagamento pelo empréstimo é essencial para a apreciação da plausibilidade do direito. Importa salientar que o correntista tem total autonomia para dispor dos recursos depositados em sua conta, bem como para determinar o cancelamento de descontos anteriormente autorizados, como reconheceu o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), conforme igualmente estabelecido na Resolução Bacen 4.790/2020. Contudo, o agravante não comprovou, sequer alegou, que tenha solicitado o cancelamento de tais descontos à instituição financeira. Por fim, ainda que superada a deficiência de instrução, o pedido de restituição em sede de tutela provisória esgotaria o próprio objeto da ação e sem prévio contraditório, em violação ao devido processo legal, razão por que encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator